Tribunal: TJSP
Processo: 1121485-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Bem móvel. Seguro de aparelho celular. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Franquia. Existência de previsão expressa no bilhete de seguro. Estipulação inserida em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, em observância ao § 3o do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade. Ausência. Abatimento determinado.
Dano moral. Ausência. A recusa

Ementa:
Bem móvel. Seguro de aparelho celular. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Franquia. Existência de previsão expressa no bilhete de seguro. Estipulação inserida em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, em observância ao § 3o do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade. Ausência. Abatimento determinado.
Dano moral. Ausência. A recusa da seguradora ao pagamento de indenização securitária não justifica a concessão de indenização por dano moral.
Recurso principal provido; recurso adesivo não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001005587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121485-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AXA SEGUROS S.A., é apelado/apelante NICOLAS HENRIQUE WERNER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso principal e negaram
provimento ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121485-77.2019.8.26.0100 - rs
2
VOTO No 38.080
APELAÇÃO CÍVEL No 1121485-77.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES/APDOS: AXA SEGUROS S/A; NICOLAS HENRIQUE
WERNER (RECURSO ADESIVO)
APDA: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FABIO DE SOUZA PIMENTA
Bem móvel. Seguro de aparelho celular. Ação de
cobrança cumulada com pedido de indenização por
danos morais.
Franquia. Existência de previsão expressa
no bilhete de seguro. Estipulação inserida em
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis,
em observância ao § 3o do art. 54 do Código de
Defesa do Consumidor. Abusividade. Ausência.
Abatimento determinado.
Dano moral. Ausência. A recusa da
seguradora
ao
pagamento
de
indenização
securitária não justifica a concessão de indenização
por dano moral.
Recurso
principal
provido;
recurso
adesivo não provido. Arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais.
Seguradora
apela
da
respeitável
sentença de fls. 77/85, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por
danos morais movida pelo segurado. Sustenta, em síntese, a necessidade de
desconto da franquia obrigatória e prevista expressamente no contrato,
conforme bilhete de seguro juntado aos autos, aduzindo que a franquia é
devida também na hipótese de roubo ou furto do bem segurado.
O
autor
recorre
adesivamente,
insurgindo-se contra a improcedência do pleito de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121485-77.2019.8.26.0100 - rs
3
morais. Alega que utiliza o aparelho celular na atividade laborativa que
desenvolve e que a recusa das rés o obrigou a permanecer sem trabalhar
por alguns dias, causando-lhe transtornos e frustração.
Recursos regularmente processados e
respondidos.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado sentenciante, tem-se que a irresignação da apelante corré
merece guarida.
A demanda versa sobre contrato de
seguro do aparelho de telefonia celular adquirido pelo autor junto à corré
Pernambucanas, o qual foi roubado durante a vigência da apólice.
A r. sentença recorrida acolheu
apenas o pleito de cobrança, condenando as rés, solidariamente, ao
pagamento da indenização securitária prevista no bilhete de seguro, não se
pronunciando acerca da franquia e, opostos embargos declaratórios pela
seguradora, em que esta alegou omissão quanto à franquia, foram eles
rejeitados.
De fato, conforme bilhete de seguro
juntado a fls. 25, há previsão expressa de franquia no montante
correspondente a 20% do valor base do bem segurado, adquirido pela
importância de R$ 2.199,00. Oportuno registrar que a franquia foi
estipulada tanto para a hipótese de quebra acidental, quanto para os
sinistros de roubo ou furto, e consta de referido documento de forma clara
e facilmente visível.
Não se trata de disposição contratual
abusiva, porquanto inserida no bilhete de seguro em termos claros e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1121485-77.2019.8.26.0100 - rs
4
caracteres ostensivos e legíveis, em observância ao § 3o do art. 54 do
Código de Defesa do Consumidor.
O recurso adesivo, por seu turno, não
comporta provimento, eis que a recusa da seguradora ao pagamento de
indenização securitária, por si só, não justifica a concessão de indenização
por danos morais, porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou
desconforto.
Eventual prejuízo decorrente da
impossibilidade do exercício da atividade laborativa se insere no conceito
de lucros cessantes, não postulados na presente demanda.
Conclusivamente,
a
r.
sentença
recorrida comporta parcial reforma, para determinar que seja descontada da
indenização devida ao autor a franquia prevista no bilhete de seguro.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil e tendo em vista o não provimento
do recurso do autor, os honorários sucumbenciais fixados na sentença em
favor dos advogados das rés ficam majorados de 10% para 15% da
diferença entre o montante total pretendido na demanda e o valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça de que o demandante é
beneficiário.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso principal, para o fim acima indicado, nega-se provimento ao
recurso adesivo e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator